Tribunal: TJPA
Processo: 0243229-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0243229-73.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE EDVAR DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

1.

O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que confirmou a Sentença de improcedência do pedido de revisão contratual em Ação de Revisional de contrato.

2.

A controvérsia invocada no presente Agravo está totalmente dissociada das razões de decidir da Decisão agravada, e nem sequer foram ventiladas no Recurso de Apelação que ensejou a Decisão ora recorrida.

3.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0243229-73.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
JOSE EDVAR DE OLIVEIRA

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15650

AGRAVADO:
BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO

MERCANTIL S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB 13846-A

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Recurso de Apelação
interposto por
JOSE EDVAR DE OLIVEIRA
,
em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe
ID nº
2304697 - Pág. 1-4
),
que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a Sentença de improcedência do pedido de revisional de contrato, nos seguintes termos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante, para manter a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada e pelos seus próprios fundamentos.

Em suas razões o Agravante alegou a necessidade de apreciação colegiada sobre a
nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (PJe ID nº 2369485 - Pág. 1-17).

Contrarrazões pelo não conhecimento do presente recurso, ante a não observância do princípio da dialeticidade recursal (PJe ID 2533565 - Pág. 1-9).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Não conheço do Recurso, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que confirmou a Sentença de improcedência do pedido de revisão contratual em Ação de Revisional de contrato.

A decisão agravada afastou a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e, no mérito, entendeu pela legalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de que o contrato acostado aos autos, evidencia a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,45%) e anual (18,52%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, consistente na capitalização da taxa mensal.

Por outro lado, o Agravante trouxe, no bojo de sua peça recursal de agravo interno, alegações completamente estranhas ao decisum recorrido, que nem mesmo foram ventiladas na peça do Recurso de Apelação, deixando, portanto, de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

In casu
, enquanto o
decisum
agravado afastou a tese da impossibilidade de capitalização de juros e rejeitou a preliminar de ausência de despacho saneador, as alegações do Agravante consistem na cobrança indevida de tarifa de serviços de terceiros e de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, sob o fundamento do Tema 958, REsp. N.º 1.578.526/SP em dezembro/2018.

Como já dito, nem mesmo na peça do Recurso de Apelação, a apelante ventilou tais alegações, o que, por óbvio, não foi analisado na decisão ora recorrida.

Assim, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.

Portanto, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao agravante impugnar as razões de decidir da decisão atacada, no sentido de demonstrar a existência de
error in procedendo ou in judicando
, a merecer novo julgamento do Recurso pelo colegiado competente.

Nesse sentido, a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º do CPC, que ressoam o princípio da dialeticidade recursal, cuja desobediência resulta na inadmissibilidade do recurso.

É assente no Superior Tribunal de Justiça o não conhecimento do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular, em harmonia ao princípio da dialeticidade.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL APONTADOS. SÚMULA 284/STF. 1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso
. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. A ausência de demonstração, de forma direta, clara e particularizada, de como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal apontados atrai a aplicação do enunciado 284/STF. 3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1816603 RJ 2021/0002612-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE
. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.1 (...) 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal,
não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular
" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Por todo o exposto, verifica-se que o recurso se mostra manifestamente inadmissível, situação que conduz a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do diploma legal citado.

Ante todas as considerações,
não conheço
do Recurso de Agravo Interno, na forma da fundamentação retro.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023